Tribunal: STF
Processo: ADI 5752
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS PRIVATIVAS DA UNIÃO. DIPLOMA QUE NÃO REGULAMENTA MATÉRIA AFETA A DIREITO DO TRABALHO. COMPATIBILIDADE DA NORMA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE DISCIPLINA A MATÉRIA (LEIS FEDERAIS 9.394/1996 E 11.788/2008). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A SELEÇÃO DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. A Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho (artigo 22, I) e estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV), ao passo que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (artigo 24, IX).



    2. O estagiário, diferentemente do empregado, tem como objetivo fundamental da sua jornada – seja perante entidade privada, seja em meio ao serviço público – agregar conhecimentos e desenvolver capacidades essenciais à sua inserção e progresso no mercado de trabalho e não contribuir, primordialmente, para o incremento de lucratividade/eficiência da instituição em que estagia.



    3. A Lei federal 11.788/2008 determina que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: (i) matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; (ii) celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e (iii) compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.



    4. O regime jurídico do estágio profissional do parquet estadual de Santa Catarina apresenta os mesmos critérios delineados na legislação federal, ao fixar, como requisitos para a admissão de graduandos ou pós-graduandos (i) a regular matrícula do aluno em instituição de ensino (art. 65); (ii) a celebração de termo de compromisso (art. 70); e (iii) a limitação da jornada de estágio a 30 horas semanais, de maneira a compatibilizar seu exercício com os estudos do educando. A lei estadual determina, igualmente, que o estagiário será dispensado automaticamente quando da conclusão ou do abandono do curso em que estiver matriculado ou na hipótese de ausência de renovação da sua matrícula no curso (artigo 71, III, alíneas a e d, da Lei Complementar 738/2019).



    5. A Lei Complementar estadual 738/2019 veda aos estagiários junto ao Ministério Público de Santa Catarina, ademais, “praticar quaisquer atos, processuais ou extraprocessuais, que exijam capacidade postulatória ou que constituam atribuição exclusiva de órgão de execução do Ministério Público, inclusive assinar peças processuais ou manifestações nos autos” (artigo 78, VI), sob pena de dispensa das suas funções (artigo 71, IV).



    6. A legislação in foco institui verdadeiro programa de estágio para estudantes de pós-graduação, não se prestando à contratação de servidores em caráter temporário por vias transversas, de modo que as normas impugnadas estão adstritas à seara da competência legislativa concorrente insculpida no artigo 24, IX, da Constituição Federal.



    7. O artigo 205 da Constituição Federal consagra um conceito amplo de direito à educação, enfatizando suas potencialidades no campo do desenvolvimento existencial do indivíduo, de um lado, e na seara econômica, de outro, dada a sua especial relevância para a concretização dos objetivos constitucionais associados à valorização do trabalho humano e à tutela da livre-iniciativa.



    8. A complexidade, a dinamicidade e a especialização que marcam o mercado de trabalho contemporâneo, fruto da sociedade do conhecimento, demandam que o processo de aprendizado do cidadão, enquanto pressuposto para o pleno desenvolvimento das suas capacidades individuais para o trabalho, seja contínuo.



    9. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei federal 9.394/1996), na linha do que preconiza o texto constitucional, dispõe que a educação superior tem por finalidade “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (artigo 43, II) e “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração” (artigo 43, V).



    10. A educação superior, nos termos do artigo 44, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inclui a pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.



    11. A interpretação sistemática dos diplomas federais pertinentes indica que o estágio realizado durante o curso de pós-graduação está inserido no permissivo legal da Lei do Estágio, na medida em que esta última norma assenta que o estágio é “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos” (artigo 1º, grifei). Inexiste, por conseguinte, incompatibilidade entre o instituto da “residência jurídica”, tal como disposto na lei estadual sub examine, e as normas gerais nacionais sobre educação e estágio.



    12. Os imperativos constitucionais de impessoalidade e publicidade, no caso sub judice, encontram-se suficientemente tutelados, máxime porque, nos termos dos artigos 68 e seguintes da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o processo seletivo para a contratação de estagiários permite amplo acesso e concorrência, em igualdade de condições, para os estudantes interessados, bem como pressupõe publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.



    13. O programa de residência jurídica é compatível, outrossim, com o princípio da eficiência administrativa, porquanto tem o potencial de oferecer um aprendizado particularizado aos futuros ocupantes de cargos públicos, incrementado, por esta via, a qualidade no desempenho das suas futuras funções. Ao mesmo tempo, oportuniza um intercâmbio de conhecimentos entre residentes e seus respectivos supervisores, mercê de a inclusão de estudantes de pós-graduação no cotidiano da Administração Pública ser fator de oxigenação desta última em relação aos sempre cambiantes debates acadêmicos.



    14. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.